Tribunal: TJSP
Processo: 1001195-40.2018.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Abono de Permanência
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação cível – Direito Administrativo – Servidor municipal inativo – Bombeiro civil - Pretensão condenatória e indenizatória – Recebimento de abono de permanência – Admissibilidade, inteligência do disposto no art. 40, §§4o e 19o, da CF/88 – Atividade sempre reconhecida como perigosa ou insalubre pela Municipalidade - Juros de mora e correção monetária nos termos do tema 810 do STF e 905

Ementa:
Apelação cível – Direito Administrativo – Servidor municipal inativo – Bombeiro civil - Pretensão condenatória e indenizatória – Recebimento de abono de permanência – Admissibilidade, inteligência do disposto no art. 40, §§4o e 19o, da CF/88 – Atividade sempre reconhecida como perigosa ou insalubre pela Municipalidade - Juros de mora e correção monetária nos termos do tema 810 do STF e 905 do STJ - Sentença mantida – Recurso voluntário desprovido.